Tribunal: TJDFT
Processo: 0036595-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036595-04.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: FABRICIANO HOYOS ROLL, DATES MATOS LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 403 DESPACHO FABRICIANO HOYOS ROLL e DATES MATOS LEITE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que houve prequestionamento implícito da matéria, tendo em vista o manejo dos embargos de declaração contra o acórdão impugnado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018